Tribunal: TJDFT
Processo: 0713067-69.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Processo N. 0713067-69.2021.8.07.0006 ApCrim Apelantes JANDIR SANTHIER E HELIELTON DE SOUSA FERREIRA Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Retire-se da pauta. Em face à petição de ID 33749926, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado